Tribunal: TJMT
Processo: 1043340-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043340-36.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), WILSON MARTINS JUNIOR - CPF: 181.783.591-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AZAMBUJA FALCAO NOVAES - CPF: 018.008.391-03 (ADVOGADO), MARLUCY EDOANA FERREIRA DOS SANTOS DE GRANDI - CPF: 026.516.591-18 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 731.449.161-53 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 731.449.161-53 (ADVOGADO), MARLUCY EDOANA FERREIRA DOS SANTOS DE GRANDI - CPF: 026.516.591-18 (ADVOGADO), WILSON MARTINS JUNIOR - CPF: 181.783.591-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SOUZA, FERREIRA E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.333.277/0001-88 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 731.449.161-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WILSON MARTINS JUNIOR - CPF: 181.783.591-20 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 731.449.161-53 (AGRAVANTE), SOUZA, FERREIRA E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.333.277/0001-88 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente trienal em processo administrativo ambiental e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) A aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para regular a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental iniciado antes de sua vigência, mas concluído posteriormente.

(ii) A possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade quando constatado proveito econômico de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR Tema 09 do TJMT firmou que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável aos processos administrativos ambientais não finalizados até 01/11/2013, data de sua entrada em vigor.

4. No caso concreto, embora o auto de infração tenha sido lavrado em 2008, a decisão administrativa condenatória somente ocorreu em 2018, após a vigência do decreto.

5. Assim, incide a regra do art. 19, §2º do referido decreto, que prevê a ocorrência de prescrição intercorrente quando o processo permanecer paralisado por mais de 3 anos sem atos relevantes.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1076, vedou o arbitramento de honorários por equidade quando houver condenação ou proveito econômico de valor elevado.

7. No caso, houve proveito econômico expressivo de R$ 399.105,97 com a extinção da execução fiscal, afastando a possibilidade de fixação por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É aplicável o Decreto Estadual nº 1.986/2013 para regular a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental iniciado antes de sua vigência, mas não finalizado até 01/11/2013.

2. Quando houver condenação ou proveito econômico de valor elevado, é vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema nº 9; STJ, Tema nº 1076.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº 1043340-36.2021.8.11.0041 interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e deu provimento ao apelo de Wilson Martins Júnior para: a) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente trienal no processo administrativo ambiental que apurou a multa aplicada ao particular; e ainda, b) condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo particular, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso alega que não há previsão legal para aplicação da prescrição intercorrente no caso, pois o Decreto Estadual 1.986/2013 somente entrou em vigor em 01/11/2013, após a lavratura do auto de infração em 2008. Sustenta também que os honorários deveriam ser fixados por equidade.

O particular, por sua vez, defende a aplicabilidade do Decreto 1.986/2013 com base no julgamento do IRDR Tema 09 pelo TJMT e argumenta que os honorários foram corretamente fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos da jurisprudência do STJ.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Wilson Martins Júnior, tendo por base o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA de nº 20192763910, no valor de
R$ 399.105,97
(trezentos e noventa e nove mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos) oriundo de multa ambiental.

Posteriormente, o executado opôs Exceção de Pré- Executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, e no mérito, a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a CDA executada.

Subsequentemente, sobreveio sentença, acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução com julgamento de mérito, art. 485, II do CPC,
fixando honorários sucumbenciais por equidade,
no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) (Id. 154694160, fl.20).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso e o escritório de advocacia do excipiente interpuseram
recurso de apelação; contudo, somente o manejo do particular obteve êxito.

A questão central é verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que apurou a multa aplicada ao particular, e ainda, se há cabimento para fixação de honorários advocatícios por equidade.

Conforme relatado, a decisão monocrática entendeu que, considerando os marcos temporais da cientificação do auto de infração em 28/02/2011 e da decisão administrativa em 24/11/2016,
transcorreu o prazo superior a 5 anos
sem causa interruptiva, caracterizando a prescrição punitiva nos termos do art. 19 do Decreto 1.986/2013.

E esta fundamentação se mostra correta, pois a norma do art. 19 caput é clara ao estabelecer que "
prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
".

Logo, entre a data do ato infracional (27/01/2011) e a decisão administrativa final proferida em 24/11/2016, certamente transcorreram mais de 5 anos sem nenhum ato capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 20 do mesmo Decreto 1.986/2013.

Os argumentos do agravante de que a prescrição punitiva se refere apenas ao prazo para o início da apuração da infração, e não ao prazo total do procedimento, encontram óbice na própria interpretação sistemática do art. 19, §§ 1º e 2º:

“
§1º Considera-se iniciada a ação de apuração com a lavratura do auto de infração;

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração paralisado por mais de 3 anos
”.

Ademais, a tese do recorrente viola frontalmente a o item I do IRDR, deste Sodalício, o qual disciplina o tema em questão, vejamos:

“
I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos
para a decisão final do processo administrativo ambiental
(termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024)

Vê-se, portanto, que não subsiste a tese recursal do agravante, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição punitiva quinquenal.

Por outro lado, no que se refere
à questão dos honorários advocatícios,
os argumentos trazidos no agravo interno merecem ser refutados.

Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, versando sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando exorbitantes os valores da causa, condenação ou proveito econômico, essa sistemática não impõe obrigatoriedade de suspensão dos julgamentos nos tribunais locais.

O rito de repercussão geral visa tão somente a uniformizar a interpretação do direito federal perante os tribunais pátrios. Porém, enquanto não houver pronunciamento definitivo pelo STF, a jurisprudência local continua sendo soberana para dirimir a quaestio iuris nos casos concretos de sua competência recursal.

Isso porque as decisões do STF, após julgamento de repercussão geral, somente serão aplicadas de forma prospectiva, ou seja, para os processos ainda não julgados definitivamente. Precedentes já transitados em julgado, como é o caso dos autos, não são alcançados pelos efeitos da repercussão geral futura.

Além disso, ainda que se entenda pela necessidade de suspensão do julgamento, o agravo interno não traz qualquer argumento capaz de afastar ou ilidir os fundamentos da decisão agravada que arbitrou os honorários com base no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, este fixado em R$ 58.220,93.

Isso porque o CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, prevê parâmetros objetivos a serem observados para arbitramento da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

O § 8º desse mesmo artigo 85 apenas prevê a possibilidade de fixação por equidade, de forma excepcional, nos casos em que "
o valor da causa for muito baixo
", hipótese não configurada no presente caso, cujo valor atribuído à execução fiscal é de R$ 48.305,98 (quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Portanto, não havendo fundamento legal para arbitramento por equidade quando o valor da causa é expressivo, e considerando que o percentual aplicado (10%) dez por cento sobre R$ 48.305,98 (quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos) não configura valor exorbitante ou desproporcional, não há motivo para se afastar a fundamentação da decisão agravada nesse ponto específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática tanto no que toca ao reconhecimento da prescrição, quanto à fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025